Tribunal: STF
Processo: AI 272056
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-05
Data de publicação: 2002-11-05

Ementa:
EMENTA:: Agravo regimental.
- Cabe a esta Corte o exame, de ofício, da tempestividade, ou não,
do recurso extraordinário, razão por que, independentemente de lei
que o exija expressamente, há a necessidade de que constem do
instrumento a certidão de publicação do acórdão recorrido
extraordinariamente e cópia da petição de interposição do recurso
extraordinário com o carimbo legível da sua entrada no protocolo
do Tribunal "a quo", elementos indispensáveis para o exame inclusive
do acerto, ou não, de certidão da Secretaria deste certificando a
tempestividade do recurso.
Agravo a que se nega provimento.